Tribunal: STF
Processo: ARE 1526578
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROVAS PERICIAL E TESTEMUNHAL. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CARACTERIZADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS. LEI Nº 10.101/2000. REQUISITOS. LEI Nº 8.212/1991. ISENÇÃO CONDICIONADA. MULTA MORATÓRIA. RETROATIVIDADE BENÉFICA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.



    - Desnecessária a realização de perícia contábil ou testemunhal, já que os processos administrativos foram trazidos aos autos com todos os documentos que as partes objetivavam demonstrar, sendo matéria exclusivamente de direito, bastando, portanto, o exame da documentação para se apurar eventuais ilegalidades.



    - Nos preceitos da Lei nº 10.101/2000 constam exigências procedimentais, materiais, e temporais para integrar capital e trabalho, dentre eles a negociação entre empresa e seus empregados, regras claras e objetivas para quantificação de metas de produtividade e de cálculo da participação nos lucros, periodicidade da distribuição, acesso às informações necessárias para controle dos objetivos, período de vigência e prazos para revisão do acordo, bem como arquivamento do instrumento de acordo celebrado na entidade sindical dos trabalhadores.



    - Com relação à contribuição previdenciária (patronal e do empregado) e às demais exigências devidas a terceiros (nos moldes da IN RFB 971/2009), o art. 28, I, §9º, “j”, da Lei nº 8.212/1991, concedeu isenção à participação nos lucros ou resultados pagos pela empresa a seus empregados, desde que respeitada a Lei nº 10.101/2000. Ainda que formalismos excessivos possam ser relevados em favor do atendimento de requisitos materiais, essa isenção condicionada exige o cumprimento dos propósitos de integração buscados pelo art. 7º, XI, da Constituição, e pela Lei nº 10.101/2000, de modo que os parâmetros não podem ser imprecisos, e nem podem ser fixados unilateralmente pela empresa.



    - Conforme o E.STF, incide contribuição previdenciária sobre as parcelas pagas a título de participação nos lucros no período antes da entrada em vigor da MP nº 794/1994 (cujas reedições resultaram na Lei nº 10.101/2000), assim como no caso de pagamentos posteriores feitos em desacordo com esses diplomas normativos (p. ex., RE 569441). O E.STJ entende necessário permitir a livre negociação entre os empregados e a empresa para a fixação dos parâmetros da participação nos lucros, e que a intervenção sindical busca tutelar os interesses dos empregados e comprovar o conteúdo pactuado (ainda que a mera ausência de homologação de acordo no sindicato, por si só, não desqualifique a isenção concedida pela lei).



    - No caso em apreço, depreende-se do relatório fiscal encartado nos autos que o instrumento de acordo do exercício de 1999 foi emitido em março de 2000, o que contraria a legislação que exige a acordo prévio das metas a serem cumpridas, não sendo aceitável que um ajuste realizado no final do exercício financeiro ou no exercício seguinte seja empregado, de modo retroativo.



    - O acordo referido também não demonstra como seria realizada a avaliação individual para pagamento em percentual diferenciado, mais elevado, nele constando, também, que o pagamento de percentual diferenciado para os níveis de Diretoria, Gerentes e Supervisores se dava conforme termo de disposição contratual próprio. Tal documento não foi apresentado à fiscalização, nem juntado aos autos. Sendo assim, a empresa não demonstrou que os critérios de apuração relacionados ao pagamento diferenciado foram pautados em regras claras e objetivas, conforme os ditames do art. 2º, da Lei nº 10.101/2000, para afastar a incidência da contribuição previdenciária.



    - O sistema jurídico não autoriza a aplicação de legislação mais benéfica em categorias ou espécies distintas de infração, razão pela qual percentuais previstos para multas moratórias não podem ser empregados em se tratando de infrações sujeitas às multas de ofício (em nenhuma de suas modalidades). Portanto, diante da multiplicidade de atos normativos, o art. 105, o art. 106, II, “c”, e o art. 112, todos do CTN, garantem a aplicação da legislação mais benéfica ao sujeito passivo dentro da mesma espécie de infração.



    - Multas moratórias são devidas quando o sujeito passivo voluntariamente regulariza a inadimplência (não sendo o caso de exclusão por denúncia espontânea prevista no art. 138 do CTN), bem como quando exigida por ato ordinatório do Fisco em vista de prévio reconhecimento da existência da obrigação (art. 32, IV, § 2º da Lei nº 8.212/1991, procedimento legítimo conforme o E.STF-Ag.Reg. em Agravo de Instrumento 144609, e E.STJ-Súmulas 436 e 446). Diante das sucessivas modificações normativas quanto às multas moratórias pertinentes às contribuições previdenciárias e de terceiros, é favorável ao sujeito passivo a redução do percentual inicialmente previsto no art. 35 da Lei nº 8.212/1991, feita pela Lei nº 11.941/2009 (que remete ao art. 61 da Lei nº 9.430/1996), motivo pelo qual deve ser aplicada retroativamente (mesmo a fatos geradores anteriores a 1º/01/1997), desde que: inexista lançamento de ofício; a obrigação não tenha sido definitivamente extinta; não haja comprovação de fraude.



    - No caso dos autos, a parte-autora pede a aplicação do percentual de multa moratória fixado pelo art. 61 da Lei nº 9.430/1996, mas a imposição tributária foi feita mediante lançamento de ofício (mediante lavraturas de NFLDs), mostrando o descabimento da pretensão.



    - Agravo interno improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LV; e 7º, incisos XI e XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente